Tribunal: STF
Processo: ARE 1524438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INATIVO. MUNICÍPIO DE BELÉM E IPAMB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO ACOLHIDA DEVENDO SER APRECIADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO E PELO IPAMB CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE. CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – No caso sob análise, em se tratando de servidor em atividade, as irregularidades na progressão funcional dos substituídos processuais, ora apelados, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. 2. Porém, no que se refere a servidor aposentado, se o direito pleiteado caracteriza revisão dos critérios do ato de aposentação, essa modificação somente poderá ocorrer dentro do prazo quinquenal, tendo como termo inicial a data da aposentadoria, de modo que se não atendido esse lapso temporal, estará caracterizada a prescrição do fundo do direito, disposta no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. 3. Não merece prosperar a alegação de inépcia da inicial, tendo em vista que a Ação Coletiva permite que o pedido mediato seja formulado de forma genérica. Ademais, no caso, está claro no pedido situação em que é perfeitamente possível delinear como obrigação de fazer, quando do cumprimento da decisão transitada em julgado, tendo em vista que o Requerente delimitou os beneficiários da Ação, que serão os aposentados e pensionista, excluindo os professores. 4. A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal. Assim, preenchido o critério temporal no cargo o servidor atinge o direito a progressão. Essa é a regra geral. 5. Em se tratando de sentença ilíquida, inexistindo um valor certo para a condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença na forma do art. 85, 3° e 4°, do Código de Processo Civil, devendo ser levada em conta a sucumbência recíproca. 6. A sentença atacada deve ser modificada em parte apenas para fixar a atenção ao prazo prescricional do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, a contar do ato de aposentação quando da fase de liquidação de sentença, bem como quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação lançada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, inciso III; 5º, inciso XXI; 37, inciso XIV; 60, § 4º; 169, § 1º; e 194, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente